Tribunal: TJMT
Processo: 1016921-39.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016921-39.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCINO ALVES DE LAIA - CPF: 569.798.271-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA APONTE ARANDA - CPF: 821.667.141-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com incidência da Lei n. 11.340/2006, na qual se pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contravenção penal de vias de fato exige apenas violência física sem produção de lesão corporal, sendo dispensável laudo de exame de corpo de delito quando comprovada a agressão por outros meios válidos de prova.

4.

A palavra da vítima, nos casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos do processo, conforme entendimento consolidado pelo STJ e aplicado pelo Tribunal de Justiça.

5.

A narrativa da vítima apresenta firmeza e consistência em ambas as fases da persecução penal, corroborando a dinâmica dos fatos descrita na denúncia, enquanto o réu limita-se à negativa genérica, sem produzir elementos que infirmem a acusação.

6.

A reconciliação posterior entre vítima e agressor não afasta a responsabilidade penal nem extingue a punibilidade, por tratar-se de ação penal pública incondicionada em contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova, possui especial relevância para comprovar a prática de vias de fato em contexto de violência doméstica. 2. A contravenção penal de vias de fato dispensa laudo pericial quando o conjunto probatório demonstra a agressão física sem lesão corporal. 3. A reconciliação entre vítima e agressor não afasta a responsabilidade penal nem interfere na persecução de ação penal pública incondicionada”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 129; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 39941/2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.06.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALCINO ALVES DE LAIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALCINO ALVES DE LAIA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1016921-39.2022.8.11.0042, que
o condenou
pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
[vias de fato]
, com incidência da Lei n.o 11.340/2006, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 321636516, a defesa técnica postula a
absolvição
do apelante
, ao argumento de
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 321636518, nas quais refuta a tese defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo
, conforme parecer constante no ID 329626873.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legitimada
, e o meio processual adotado revela-se
adequado
e
necessário
à obtenção do resultado almejado. Assim,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia
24 de janeiro de 2021
, em residência situada na Rua Malaquias, n. 44, Bairro Jardim Manancial, em Cuiabá/MT,
ALCINO ALVES DE LAIA
teria praticado
vias de fato
contra sua ex-companheira,
Luciana Aponte Aranda
, com quem manteve relacionamento por aproximadamente três anos.

Consta dos autos que, após o término do relacionamento, o acusado agrediu fisicamente a vítima, apertando com força seu antebraço, a ponto de perfurar a pele com a unha, em razão da pressão exercida.

Por tais fatos,
ALCINO
foi denunciado e condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, insurgindo-se contra a condenação perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Superada a fase de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito, em especial da tese defensiva suscitada nas razões recursais.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:

A ilustre Defesa postula, em síntese, a
absolvição do apelante
, ao argumento de
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, desprovida de suporte em provas materiais ou testemunhais que confirmassem, de forma inequívoca, a versão apresentada.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos
não deixa dúvidas quanto à prática da contravenção penal imputada ao apelante.

Como é cediço, a contravenção penal de
vias de fato
caracteriza-se pelo emprego de violência física contra pessoa, sem a produção de lesão corporal, tratando-se, portanto, de tipo penal subsidiário, destinado à proteção da incolumidade física quando não configurado o delito mais grave, qual seja, o de lesão corporal.

Por essa razão,
havendo ofensa à incolumidade física da vítima, mediante violência física
, se comprovada a ocorrência de
lesão à integridade corporal ou à saúde
, a conduta se amoldará ao crime tipificado no
art. 129 do Código Penal
. Caso contrário, estará configurada a
contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41.

Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRADA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantido o decreto condenatório quando a palavra da vítima, harmônica com as demais provas produzidas em instrução criminal, comprovam a ocorrência da ameaça e de vias de fato.
Para a materialização da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, é desnecessária a juntada de laudo de exame de corpo delito, mesmo porque, caso houvesse lesão, o fato tipificaria infração penal mais grave, nos termos do disposto no art. 129 do CP
.
” (TJMT, Ap 39941/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) – Destaquei.

“[...]
A condenação por vias de fato é mantida, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos como boletim de ocorrência e declarações extrajudiciais e judiciais. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, dado que a contravenção penal de vias de fato, por natureza, não exige vestígios físicos permanentes
. 4. Quanto ao regime prisional, a escolha pelo semiaberto é justificada pela reincidência do réu, conforme o disposto no art. 33, §2o, "c" do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A condenação pela contravenção penal de vias de fato pode ser sustentada com base no depoimento da vítima, especialmente em casos de violência doméstica
. 2. A fixação do regime semiaberto é adequada para réu reincidente, conforme previsto no art. 33, §2o, 'c', do Código Penal." [...]”.
(N.U 1010437-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) – Destaquei.

Os elementos de convicção constantes dos autos, especialmente aqueles produzidos na fase inquisitorial – tais como a Portaria (ID 321636441), o boletim de ocorrência (ID 321636443) e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, comprovam, de forma segura, a
materialidade
e a
autoria delitivas
, em harmonia com a narrativa constante da exordial acusatória, esvaziando, de outro lado, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

Na fase policial e em seu interrogatório judicial (ID 321636471 e ID 321636504), o acusado
ALCINO ALVES DE LAIA
limitou-se a negar a prática delitiva, alegando não se recordar dos fatos que ensejaram a denúncia.

Por sua vez, a vítima
Luciana Aponte Aranda Ribeiro
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (ID 321636449 e ID 321636504),
confirmou que o acusado apertou seu braço e a ameaçou de morte
, após o término do relacionamento. Em seu depoimento, quando questionada pela Defesa,
reafirmou que o fato ocorreu na residência do casal, após discussão verbal
, e que
não agrediu o acusado em momento algum
, sendo, portanto,
exclusivamente vítima da agressão.

Confira-se, a propósito, o seguinte trecho de seu depoimento, transcrito na sentença (ID 321636511, p. 4):

“[...]
Promotora:
Segundo consta na acusação ele teria apertado o braço da senhora e ameaçado de morte porque a senhora teria terminado o relacionamento. Isso é verdade?

Vítima:
Sim. (...)

Defesa:
Vocês estavam onde?

Vítima:
Estávamos na nossa casa mesmo.

Defesa:
Teve alguma discussão verbal?

Vítima:
Teve.

Defesa:
A senhora agrediu ele em algum momento?

Vítima:
Não.

Defesa:
Em que região ele apertou a senhora mesmo?

Vítima:
Era só no braço mesmo. (...)” (Declarações da vítima
Luciana Aponte Aranda Ribeiro
em juízo). [...]”.

Como se observa, as provas constantes dos autos mostram-se suficientes para embasar o decreto condenatório, ao passo que a
Defesa não produziu elementos capazes de sustentar a tese absolutória
.

Em situações como a retratada nos presentes autos, nas quais a conduta delitiva se restringe à esfera privada, limitando-se à presença da vítima e do agressor, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica e/ou familiar – geralmente cometidos às ocultas e, por vezes, sem deixar vestígios –,
a palavra da vítima assume especial importância
, por se tratar da principal, senão única,
prova disponível à acusação para demonstrar a responsabilidade penal do agente
.

Nessas hipóteses, deve-se conferir
relevância à narrativa da vítima
, quando esta se apresenta
firme, coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos
, prevalecendo sobre a isolada negativa de autoria por parte do réu.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do seguinte precedente:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Importa destacar que o depoimento da vítima revelou-se firme, coerente e isento de contradições, apresentando consistência em todas as fases da persecução penal, o que afasta qualquer dúvida quanto à sua credibilidade.

Dessa forma,
não há que se falar em insuficiência probatória
, tampouco na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto a prova coligida é robusta e suficiente para fundamentar a condenação, demonstrando, de forma inequívoca, que o apelante praticou vias de fato contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

O fato de o casal haver, posteriormente, reatado o relacionamento, conforme mencionado nas razões recursais, não afasta a responsabilidade penal do agente pelo delito anteriormente praticado. A reconciliação entre vítima e agressor é fenômeno recorrente em casos de violência doméstica, não implicando perdão judicial nem extinção da punibilidade, especialmente considerando que a contravenção penal de vias de fato, quando ocorrida nesse contexto, é apurada mediante ação penal pública incondicionada.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva
, devendo ser
mantida a condenação
do apelante pela prática da contravenção penal de
vias de fato
.

II –

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
ALCINO ALVES DE LAIA,
mantendo incólume a r. sentença vergastada, proferida na ação penal n. 1016921-39.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025